Tribunal: TJDFT
Processo: 0740570-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. DÉBITOS PRETÉRITOS IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado desta Eg. Corte de Justiça, o corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de fatura atual, relativa ao mês do consumo, sendo, portanto, inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos pretéritos.

2. Apesar da existência do débito questionado (de julho de 2021), a autora tem mantido pontualidade e, principalmente, atualidade em relação aos pagamentos das cobranças posteriores à impugnada, tendo arcado com os débitos mais recentes.

3. A interrupção no serviço de fornecimento de água e esgoto implica em degradação da vivência diária da requerente em sua residência, uma vez que, sem o serviço ofertado pela ré, há prejuízo às condições de higiene e saneamento, ambas indissociáveis do exercício ao direito de dignidade humana, motivo pelo qual o agravo de instrumento deve ser provido.

4. Agravo conhecido e provido.